Tribunal: TJBA
Processo: 0502393-91.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502393-91.2016.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ADA CELMA LIMA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI N. 9.656/98. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E AUTONOMIA PRIVADA (ARTS. 421 E 421-A, CC). ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. INAPLICABILIDADE DE MULTA PROTELATÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502393-91.2016.8.05.0088, em que figuram como embargante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como embargados ADA CELMA LIMA DE SANTANA e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator